Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-80.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE PROVADA. NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, em que de regra não há testemunhas, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos, deve ter especial relevância, sendo suficiente para uma condenação.
2. Apelação conhecida e desprovida.